Tribunal: TJDFT
Processo: 0733441-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733441-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIVALDO SOUSA ARAUJO JUNIOR, NATALIA FRANCO VELOSO APELADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E C I S Ã O A apelada AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN apresentou acordo (ID 27978717) relativo a quitação de dívida referente a taxas condominiais relacionadas a RIVALDO SOUSA ARAUJO JUNIOR E NATALIA FRANCO VELOSO (réus-apelantes), valor de R$ 74.580,22 (setenta e quatro mil quinhentos e oitenta reais e vinte e dois centavos). Requereu homologação do acordo com vistas à extinção do processo com julgamento de mérito. Instados a se manifestar (ID 28004400), os réus-apelantes ratificaram os termos do acordo e requereram a extinção do processo em decorrência do cumprimento da obrigação (ID 28058668). É o relatório. Passo a decidir. A solução consensual dos conflitos é a melhor forma de resolver os litígios, haja vista que, além de empoderar as partes na busca da melhor solução para a contenda, alcança maior eficácia social. Diante disso, louve-se a transação entabulada entre os litigantes constante do ID 27978717, a qual deve ser homologada em virtude de não haver qualquer vício que a macule. Forte nesses argumentos, homologo a transação de ID 27978717e julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos da alínea “b” do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, por conta dos réus-apelantes RIVALDO SOUSA ARAUJO JUNIOR E NATALIA FRANCO VELOSO, haja vista que inaplicável o § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil, porquanto a transação foi celebrada após a prolação da r. sentença. As partes renunciaram à interposição de recursos contra esta decisão, razão pela qual se certifique desde o logo o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora